Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-34.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tráfico de drogas – Licitude da diligência policial – Elementos concretos anteriores que reforçaram denúncia anônima – Observação de comercialização de entorpecentes – Autorização por escrito de tio do acusado para a entrada no imóvel – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Básicas mantidas ao piso – Atenuantes da menoridade relativa e confissão

Ementa:
Tráfico de drogas – Licitude da diligência policial – Elementos concretos anteriores que reforçaram denúncia anônima – Observação de comercialização de entorpecentes – Autorização por escrito de tio do acusado para a entrada no imóvel – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Básicas mantidas ao piso – Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea inoperantes – Súmula 231 do STJ – Tráfico privilegiado alterado para sua fração máxima – Regime aberto mantido – Aplicação de uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, diante da ausência de fundamentação da r. sentença para adotar solução mais gravosa – Recurso a que se dá parcial provimento.